Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-33.2022.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006310-33.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAQUE DA COSTA - CPF: 010.052.099-52 (APELANTE), GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.020.159-00 (ADVOGADO), SONIA MARIA MOLINA - CPF: 945.339.549-87 (APELANTE), 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO - MT (APELADO), SONIA MARIA MOLINA - CPF: 945.339.549-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006310-33.2022.8.11.0040

EMENTA:

APELAÇÃO
- ALVARÁ JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE QUOTA PARTE DE IMÓVEL, EM BENEFÍCIO DE PESSOA INTERDITADA – BENEFÍCOS EM FAVOR DO INTERDITADO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DA AQUISIÇÃO, EM CONDOMÍNIO COM SUA IRMÃ – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Possível autorizar a compra de imóvel, de quota parte, se comprovada que a aquisição, inclusive, já efetivada, beneficiará o interditado adquirente junto com sua irmã.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006310-33.2022.8.11.0040

Apelação nº 1006310-33.2022.811.0040

Apelante:
Izaque da Costa representado por sua curadora/genitora Sônia Maria Molina

Apelado:
Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerente
Izaque da Costa representado por sua curadora Sônia Maria Molina.

AÇÃO:
Alvará Judicial nº
1006310-33.2022.811.0040
, proposto por
Izaque da Costa representado por sua curadora/genitora Sônia Maria Molina
, aqui apelante
.

SENTENÇA (Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
)
:
julgou improcedente, condenou
o autor ao pagamento de custas processuais, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Alega que a venda do imóvel objeto do pedido de Alvará atende o melhor interesse do interditado e justificou, em razão do valor da venda, a necessidade da aquisição em conjunto com a Sra.
Adriana
, que é irmã do interditado, tendo ficado contratado que à
Izaque
caberia 83% da propriedade do imóvel, e à Sra.
Adriana da Costa
, sua irmã, 17%.

Informa que referidos valores dizem respeito tão somente ao valor do terreno, sem considerar a construção existente, uma vez que ainda não foi averbada referida construção, o que será feito posteriormente.

Também argumenta que com a aquisição o autor interditado/recorrente deixará de pagar aluguel e terá a sua disposição casa confortável, bem assim que referida aquisição ainda representa forma de melhor investir o valor proveniente da venda do imóvel localizado na Av. Blumenau, nº 1.892, Bairro Morada do Sol, localizado em Sinop.

Argui que a não autorização é que causará prejuízos ao autor, porquanto a venda já foi contratada e efetivado pagamento integral, bem assim, que o desfazimento do negócio gerará entre outras sanções a aplicação de multa, fruição, etc.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, é pelo provimento do apelo
(id. 149594685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006310-33.2022.8.11.0040

Apelação nº 1006310-33.2022.811.0040

Apelante:
Izaque da Costa representado por sua curadora/genitora Sônia Maria Molina

Apelado:
Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente o Alvará Judicial apresentado pelo recorrente, curatelado, consistente no pedido de autorização de compra de imóvel em nome do referido curatelado apelante
.

Izaque da Costa representado por sua curadora/genitora Sônia Maria Molina
apresentou Alvará, a fim de obter a autorização judicial para aquisição do

lote n° 02 da quadra nº 04, com inscrição imobiliária n° 1.65.0004.00002.001, sito a Rua José de Alencar, 1542, Bairro Jardim Liberdade,
em Sorriso-MT,
com

construção de 208,50 m2, composta por uma casa em alvenaria, avaliada em R$ 259.920,61, na proporção de 83% em seu favor (curatelado recorrente) e 17% em nome da Sra.
Adriana Costa
, sua irmã, cujo pedido foi negado pela sentença impugnada.

Ressai do conjunto probatório que o autor é beneficiário da venda, autorizada judicialmente (
Ação nº 1007097-96.2021.811.0040, sentença proferida em 13.9.2021
) de outro imóvel (
LT 10, QD 17, Loteamento Morada do Sol, localizado na Avenida Blumenau, nº 1892, Bairro Morada do Sol, matrícula R-O1-11.213 do CRI
de Sinop
, pelo montante de R$ 500.000,00
) recebido, junto com sua irmã
Adriana da Costa
, por transmissão de bens do pai, Sr.
Joaquim da Costa
(
I
nventário n. 5932-56.2006.811.0040
.
)

Na citada venda ficou em favor do autor recorrente o valor de R$250.000,00, equivalente a 50% do negócio. Os outros 50% pertence à sua irmã Sra.
Adriana

da Costa
.

Q
uanto ao exercício da curatela, o Código Civil
estabelece no art.
1.781
que
"as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art.
1.772
(...)".

Logo, como consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo fragmento se transcreve, é o caso de acolhimento do pedido:

“
A pretensão recursal merece acolhimento
.

Com efeito, o Código Civil estabelece em seu art. 1.781 que “as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 (...)”.

Sabe-se que os curadores somente podem alienar/adquirir bens imóveis do curatelado caso se comprove judicialmente a necessidade ou a vantagem econômica advinda ao incapaz com o negócio jurídico, tais como o custeio de sua subsistência, moradia ou de tratamento médico, e desde que haja autorização expressa do Juiz.

No caso dos autos, vislumbra-se que a escrituração do imóvel atenderá o melhor interesse do incapaz, visto que este deixará de arcar com despesas referentes a aluguel, bem como será investido o montante oriundo da venda do imóvel localizado na Avenida Blumenau, n. 1.892, Bairro Morada do Sol, proporcionando-lhe estabilidade física e material
.

Ademais, observa-se que o negócio já foi efetivado, com o pagamento integral do bem e a existência do contrato em nome do curatelado, conforme se denota no id: 147873663
.

Nesse contexto, não se se vislumbra óbice para o indeferimento do pleito. Desse modo, coaduno com a manifestação da Promotora TMaisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides (Id: 147873672), senão vejamos:

Desta feita, considerando que o imóvel atende as necessidades do interditado, bem como a redução de gastos com aluguel, a requerente propôs a presente ação, objetivando a expedição de alvará judicial, a fim de autorizar a demandante a proceder com a lavratura da escritura de compra do imóvel descrito. Sem maiores delongas, o Parquet manifesta-se pelo DEFERIMENTO do pedido inicial, expedindo-se, portanto, o competente alvará judicial para liberação da compra do imóvel alhures qualificado, devendo, para tanto, prestar contas nos autos.

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta pelo provimento do recurso, a fim de determinar a expedição do alvará judicial para escritura do imóvel em questão.
”

O autor recorrente comprova que a aquisição lhe beneficiará, porquanto deixará, inclusive, de pagar aluguel, além da compra também representar investimento do valor que recebeu da venda do anterior imóvel que tinha a propriedade de 50%, recebido, junto com usa irmã, por herança de seu pai.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de autorizar a aquisição, aliás, já efetivada, do imóvel descrito na petição inicial, localizado em Sorriso, em nome do autor interditado, que terá 83% da propriedade, em condomínio, com sua irmã (17%)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023